Tribunal: TJES
Processo: 5002071-46.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002071-46.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ELIANA CRISTINA DALVI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTAGRAM. PERFIL FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA.

1. Em síntese, alega a autora ser proprietária da conta no Instagram identificada por “aurorajoiasonline”, sendo utilizada para fins profissionais, aduzindo que, aproximadamente no dia 27/05/2023, ao tentar entrar em sua conta, encontrou sua página em branco e recebeu, posteriormente, um e-mail da requerida informando que sua conta estava bloqueada por divulgar propagandas enganosas. Por estes motivos, pretende a parte autora o imediato restabelecimento do acesso ao seu perfil em rede social Instagram, que foi bloqueado sumariamente pela requerida, além de indenização pelos danos morais.

2. Sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a requerida Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, restabeleça o acesso da autora ao perfil no instagram denominado “aurorajoiasonline”, convalidando a liminar concedida, impondo multa diária, que elevou para R$500,00, até o limite de R$5.000,00, em caso de descumprimento do preceito, sem prejuízo das astreintes aplicadas pelo descumprimento da decisão liminar. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento da indenização à autora, a título de danos morais, que fixou em R$3.000,00, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado.

4. Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral.

5. Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$3.000,00, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, bem como por estar em harmonia com os parâmetros adotados por esta Turma em situações semelhantes.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)